Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-61.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDIMENTO DE ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI No 9.263/96. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. O fato do procedimento de esterilização voluntária não ser realizado, ainda que autorizado pelo plano de saúde, não configura ato ilícito, quando não são preenchidos os requisitos da Lei no 9.263/96.

2. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelações dos réus conhecidas e providas.